Tribunal: TJDFT
Processo: 0714221-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS DE FINANCIAMENTO E FIXAÇÃO DE NOVO SALDO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DO IPCA COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PACTUAÇÃO. INCC ATÉ A CONCESSÃO DO HABITE-SE OU ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. APÓS, IPCA. ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Importa inovação recursal se o pleito trazido pela parte recorrente não foi ventilado anteriormente, ensejando o não conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.
2. No que diz respeito ao critério de valoração das provas, o regime processual brasileiro privilegiou, expressamente, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
3. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da sentença.
4. Conquanto o magistrado não seja obrigado a adotar o laudo pericial produzido pelo expert, inexiste óbice que o d. julgador venha a adotá-lo, especialmente quando essa importante prova técnica encontra-se apta a formar, com segurança, o seu convencimento a respeito da lide posta em debate, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. Tendo o laudo apresentado pelo perito do juízo observado estritamente as cláusulas contratuais acordadas entre as partes, quanto à pactuação dos índices de correção monetária a serem aplicados para apuração do saldo devedor, constata-se que a perícia realizada cumpriu sua finalidade, possibilitando o livre convencimento motivado do julgador.
6. Apelação conhecida em parte, apelação adesiva conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, ambas não providas.